Tribunal: TJMT
Processo: 1017851-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017851-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), AGOSTINHO PEREIRA NETO - CPF: 077.538.101-20 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO – OFICIAL SUBSTITUTO – EFETIVAÇÃO E TITULARIDADE NO CARGO DE OFICIAL VITALÍCIO – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A vacância da serventia extrajudicial, sob a égide da CRF/88, torna imprescindível a realização de concurso público para o provimento da vaga dela decorrente.

A concessão da tutela de urgência exige
estejam presentes a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Agostinho Pereira Neto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1035577-52.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na determinação da sua manutenção no posto de Oficial Substituto da Serventia do Foro Extrajudicial do 2
o
Ofício de Barra do Garças, bem como seja esta retirada da lista de serventias passíveis de assunção por eventual candidato que a ela se candidate (id. 25090460).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que possui direito adquirido ao cargo, uma vez que sua nomeação ocorreu sob a égide da Constituição Federal de 1967, e, tendo sido alterados os artigos 207 e 2018, por meio da EC n. 22/1982, houve previsão de cinco anos de transição mínima, para assegurar aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que investidos, em cinco anos de exercício, até 31/12/1983.

Salienta que com a promulgação da CRF/1988, houve mais uma vez, a previsão de regras de transição de cargos precários à incorporação de cargo efetivo, situação em que também se encaixa.

Assevera que o CNJ, por meio da Resolução n. 80/1990, declarou a vacância dos serviços notariais e de registro, em razão de os responsáveis não serem investidos por concurso público de provas e títulos, específicos para a outorga de delegações de notas e de registro, excepcionando, contudo, os substitutos efetivados, com escopo no artigo 208, da CRF/1967.

Aduz, ainda, que, em 28/05/2013, foi delegado à titularidade daquele ofício, em razão do falecimento da tabeliã titular.

Desse norte, pugna pelo provimento do Recurso,
para reformar a decisão interlocutória agravada e, de consequência, conceder-lhe
a tutela de urgência, para sua manutenção ao posto de Oficial Substituto do 2
o
Ofício Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças, até o julgamento final da ação de base, que discute a sua titularidade definitiva.

O pedido de efeito ativo foi por indeferido, consoante a decisão nos autos (id. 26683468).

O Agravado deixou de apresentar a contraminuta ao Agravo, conforme a certidão encartada nos autos (id. 48930497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 49489984).

É o relatório.

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Agostinho Pereira Neto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1035577-52.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na determinação da sua manutenção no posto de Oficial Substituto da Serventia do Foro Extrajudicial do 2
o
Ofício de Barra do Garças, bem como seja esta retirada da lista de serventias passíveis de assunção por eventual candidato que a ela se candidate.

Denota-se dos autos que Agostinho Pereira Neto ajuizou a Ação Declaratória, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a efetivação e consequente titularidade no cargo de Oficial Vitalício da Serventia Extrajudicial do 2o Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT.

O Magistrado singular, por entender que não ficaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, indeferiu-a como se vê da decisão nos autos (id. 25090460).

Contra esta decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada, de forma a verificar se estão, ou não, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no artigo 236,

e § 3
o
, dispõe:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. (...)

§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento, no sentido de que, ocorrendo a vacância da serventia extrajudicial, sob a égide da CRF/1988, é imprescindível a realização de concurso público para seu provimento. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. PROVIMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Agravo interno contra decisão monocrática de negativa de seguimento da ação rescisória. 2. Não há violação ao art. 5o, LV, CF nem ao art. 93, IX, CF, que não exigem o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes, mas apenas que a decisão esteja motivada adequadamente. Precedentes. 3.
Está consolidado neste STF o entendimento de que, com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais, quanto
. Igualmente, para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea) o Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei no 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3o, CF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AR 2610 AgR, Relator(a):

Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, Processo Eletrônico DJe-113, divulg. 28-05-2019, public. 29-05-2019). Destaquei.

No caso dos autos, constato que,
em 01/12/1976, o Agravante foi indicado para ocupar o cargo de
Oficial

Substituto
do Cartório do 2
o
Ofício Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças (id n. 25090465) e, em 05/06/2013
, foi declarada vaga a Serventia
, em face do falecimento da titular – Renildes Silva Rosa –, tendo sido designado como substituto para responder pelas funções, em caráter precário, temporário e provisório, até seu provimento por concurso público (id n. 25090470).

Destaco que, neste último documento, há notícia de que a mencionada servidora falecida, foi nomeada, em 26/12/1965, por meio de ato governamental, para exercer vitaliciamente o cargo de 2
o
Ofício Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças, que foi colocado à disposição, justamente em razão da sua morte.

Desse modo, a Diretoria do Foro apenas nomeou o Recorrente substituto, porque o mais antigo da serventia extrajudicial, tendo ocupado até a presente data aquele cargo. Contudo, não é motivo suficiente para que seja mantido como titular.

Frise-se que,
por ser oficial substituto mais antigo, o Agravante foi designado, pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças/MT, para responder pela serventia, exercendo as funções em nome próprio, em caráter precário, temporário e provisório, até que seja a serventia em foco provida por concurso público.

Nestas condições, como bem consignado pelo Juiz singular, não se verifica, de que forma a serventia assumida, a título precário, se encontrava vaga (disponível) em tempo superior a 05 (cinco) anos, antes da promulgação da CRF/1988.

A delegação da titularidade precária, à época do óbito da tabeliã titular (28.5.2013), aparentemente, não convalida a titularidade legítima em clara ofensa ao artigo 236/CRF.

Nessa toada, em que pese às razões do Agravante, a
plausibilidade do direito invocado mostra-se duvidosa
, sendo necessária a dilação probatória, porque, embora ocupante do mesmo cargo, ainda que em substituição, durante muitos anos, é de se pensar que, se o cargo foi incluído no certame, para outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, este fato prescindiu de apreciação e procedimento específico do Poder Judiciário e do próprio CNJ.

Ademais, há inúmeras questões, a serem tratadas pelo Juízo de piso, que colocam em dúvida a pretensão do Agravante, como, por exemplo, a legitimidade do Agravado, para compor o polo passivo da demanda, uma vez que a insurgência da ação volta-se contra o ato que declarou a vacância do cargo daquela Serventia.

Feitas essas principais considerações, coaduno-me com o
decisum
recorrido, quanto aos fundamentos que indeferiram o pedido de tutela provisória de urgência.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020